Tribunal: TJSP
Processo: 0000320-95.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do acusado – Confissão em Juízo – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do acusado – Confissão em Juízo – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e V, da Lei de Drogas – Drogas apreendidas no interior de ônibus interestadual – Pena-base fixada em seu mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas sem reflexo na pena – Exasperação da pena em 1/4 com fundamento nas causas de aumento – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Óbice ao reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 41 da Lei de Drogas – O réu limitou-se a admitir a própria responsabilidade penal, mas não colaborou com o prosseguimento das investigações – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Exasperação da pena-base ante a quantidade de droga apreendida – Circunstância valorada na terceira etapa da dosimetria – Impossibilidade de dupla valoração, sob pena de "bis in idem" – Insuficiência de provas que demonstrem a circunstância agravante da reincidência – Condenação anterior que não consta da folha de antecedentes do réu ou das certidões acostadas aos autos – Elevação da pena na terceira fase da dosimetria adequada ao número de causas de aumento – Recurso de apelação desprovido.